Tribunal: STM
Processo: 7000776-53.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão julgador: CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:
EMENTA: APELAÇÕES. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. ENTORPECENTE. DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS COLEGAS DE FARDA. ALEGAÇÃO DE USO COLETIVO. NÃO COMPROVAÇÃO. TRÁFICO E USO DE COCAÍNA EM LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. DESPROVIMENTO. DECISÕES UNÂNIMES.
A materialidade e a autoria restaram amplamente configuradas, revelando as práticas delituosas tipificadas no art. 290 do CPM, em face do fornecimento gratuito de considerável quantidade de cocaína, pelo primeiro Apelante, aos seus colegas de farda, no interior do quartel, e na posse e no uso da droga pelos corréus.
A relevante quantidade da substância encontrada e periciada, aliada ao consumo pelo primeiro Apelante, que forneceu também para uso dos demais companheiros, bem como o alto poder nocivo da espécie da droga (cocaína), reclamam a fixação da pena-base acima do patamar mínimo.
Consideradas as peculiaridades dos fatos ora julgados, é possível a redução da pena na proporção mínima de 1/5 (um quinto) mesmo diante da pluralidade de circunstâncias atenuantes.
Não existe inconstitucionalidade ou inconvencionalidade na resposta penal mais severa atribuída às condutas nucleares previstas no art. 290 do CPM, diante da necessidade de se resguardarem os princípios basilares e os valores nos quais se sustentam o militarismo, para assegurar o cumprimento da missão constitucional atribuída às Forças Armadas.
As convenções de Nova Iorque e de Viena, apesar de possuírem status de normas supralegais, são ineficazes para afastar a incidência do art. 290 do CPM às condutas praticadas em locais sujeitos à administração militar, tendo em vista a recepção desse dispositivo pela Constituição Federal.
O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes envolvendo entorpecentes no âmbito das Organizações Militares, independentemente da quantidade e do tipo da droga apreendida, haja vista as peculiaridades da carreira e as atividades desempenhadas na caserna.
A Lei nº 13.491/2017 ampliou o rol das condutas tipificadas como crimes militares, contudo não derrogou os dispositivos previstos no Código Penal Militar, os quais prevalecem em razão da sua especialidade.
Apelações desprovidas. Decisões unânimes.

Inteiro teor:
23/09/2022 00:31
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721661886294580283391416958956&evento=72166...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 22/08/2022
A 25/08/2022
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000776-53.2021.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: WANDERLEY RIBEIRO DE MATOS
ADVOGADO: AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELANTE: RONALD TEIXEIRA COSTA
ADVOGADO: AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELANTE: MAURÍCIO RODRIGUES DA SILVA
ADVOGADO: FABIANA MENDES VAZ GOMES (OAB DF53237)
APELANTE: KAIO ENRIKY RIBEIRO DA SILVA
ADVOGADO: AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELANTE: ANTONIO FRANCISCO TAVARES DOS SANTOS
ADVOGADO: AFONSO CARLOS ROBERTO DO PRADO (DPU)
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
AOS RECURSOS INTERPOSTOS PELOS EX-SDS EX ANTONIO FRANCISCO
TAVARES DOS SANTOS, KAIO ENRIKY RIBEIRO DA SILVA, MAURÍCIO
RODRIGUES DA SILVA, RONALD TEIXEIRA COSTA E WANDERLEY RIBEIRO
DE MATOS, PARA MANTER INALTERADA A SENTENÇA CONDENATÓRIA,
POR SEUS JURÍDICOS FUNDAMENTOS.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT

23/09/2022 00:31
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721661886294580283391416958956&evento=72166...
2/2
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

23/09/2022 00:31
:: 40001345254 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4a6ccb4c8b28c77...
1/26
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000776-53.2021.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
APELANTE: WANDERLEY RIBEIRO DE MATOS
APELANTE: RONALD TEIXEIRA COSTA
APELANTE: MAURÍCIO RODRIGUES DA SILVA
APELANTE: KAIO ENRIKY RIBEIRO DA SILVA
APELANTE: ANTONIO FRANCISCO TAVARES DOS SANTOS
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
APELAÇÕES.
DEFENSORIA
PÚBLICA
DA
UNIÃO.
ENTORPECENTE. DISTRIBUIÇÃO GRATUITA AOS COLEGAS
DE
FARDA.
ALEGAÇÃO
DE
USO
COLETIVO.
NÃO
COMPROVAÇÃO. TRÁFICO E USO DE COCAÍNA EM LOCAL
SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. CONDENAÇÃO EM
PRIMEIRO
GRAU.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE.
COMPROVAÇÃO.

DESPROVIMENTO.
DECISÕES
UNÂNIMES.
A materialidade e a autoria restaram amplamente configuradas,
revelando as práticas delituosas tipificadas no art. 290 do CPM, em
face do fornecimento gratuito de considerável quantidade de cocaína,
pelo primeiro Apelante, aos seus colegas de farda, no interior do
quartel, e na posse e no uso da droga pelos corréus.
A relevante quantidade da substância encontrada e periciada, aliada ao
consumo pelo primeiro Apelante, que forneceu também para uso dos
demais companheiros, bem como o alto poder nocivo da espécie da
droga (cocaína), reclamam a fixação da pena-base acima do patamar
mínimo.
Consideradas as peculiaridades dos fatos ora julgados, é possível a
redução da pena na proporção mínima de 1/5 (um quinto) mesmo
diante da pluralidade de circunstâncias atenuantes.
Não existe inconstitucionalidade ou inconvencionalidade na resposta
penal mais severa atribuída às condutas nucleares previstas no art. 290
do CPM, diante da necessidade de se resguardarem os princípios
7000776-53.2021.7.00.0000
40001345254 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/09/2022 00:31
:: 40001345254 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4a6ccb4c8b28c77...
2/26
basilares e os valores nos quais se sustentam o militarismo, para
assegurar o cumprimento da missão constitucional atribuída às Forças
Armadas.
As convenções de Nova Iorque e de Viena, apesar de possuírem status
de normas supralegais, são ineficazes para afastar a incidência do art.
290 do CPM às condutas praticadas em locais sujeitos à administração
militar, tendo em vista a recepção desse dispositivo pela Constituição
Federal.
O princípio da insignificância é inaplicável aos crimes envolvendo
entorpecentes
no
âmbito
das
Organizações
Militares,
independentemente da quantidade e do tipo da droga apreendida, haja
vista as peculiaridades da carreira e as atividades desempenhadas na
caserna.
A Lei nº 13.491/2017 ampliou o rol das condutas tipificadas como
crimes militares, contudo não derrogou os dispositivos previstos no
Código Penal Militar, os quais prevalecem em razão da sua
especialidade.
Apelações desprovidas. Decisões unânimes.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em negar provimento aos Apelos
Defensivos, para manter, na íntegra, a Sentença condenatória por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
Brasíla, 25 de agosto de 2022.

RELATÓRIO
Trata-se de recursos de Apelação interpostos pela Dra. FABIANA
MENDES VAZ GOMES, advogada constituída pelo ex-Sd Ex MAURÍCIO
RODRIGUES DA SILVA, e pela DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO,
representando os interesses dos ex-Sds Ex ANTONIO FRANCISCO TAVARES
7000776-53.2021.7.00.0000
40001345254 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/09/2022 00:31
:: 40001345254 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4a6ccb4c8b28c77...
3/26
DOS SANTOS, KAIO ENRIKY RIBEIRO DA SILVA, RONALD TEIXEIRA
COSTA e WANDERLEY RIBEIRO DE MATOS, em face da Sentença proferida
pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 2ª Auditoria da 11ª CJM,
em 1º de setembro de 2021, que os considerou incursos no art. 290, caput, do CPM.
MAURÍCIO RODRIGUES DA SILVA foi condenado à pena de 2
(dois) anos, 4 (quatro) meses e 6 (seis) dias de reclusão pela prática do crime de
entorpecente na modalidade “tráfico” e “uso”, em lugar sujeito à administração
militar, sem direito ao benefício do sursis por expressa vedação legal.
ANTONIO FRANCISCO TAVARES DOS SANTOS, KAIO
ENRIKY
RIBEIRO
DA
SILVA,
RONALD
TEIXEIRA
COSTA e WANDERLEY RIBEIRO DE MATOS foram condenados à pena de 1
(um) ano de reclusão, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos, pelo
cometimento de crime de entorpecente na forma de “posse” e “uso”, em área sujeita
à administração militar.
Foi assegurado a todos os sentenciados o direito de recorrer em
liberdade e o regime inicial aberto em caso de cumprimento de pena.
Em 8 de dezembro de 2020, o MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR ofereceu denúncia (APM 7000001-96.2021.7.11.0011, evento 1,
DENUNCIA1) contra os seguintes ex-Soldados do Efetivo Variável do Exército, na
época servindo no 32º GAC:
1º) MAURÍCIO RODRIGUES DA SILVA, como incurso no art.
290, caput, c/c o art. 70, inciso II, alínea "l", ambos do CPM, na modalidade de
fornecimento/entrega, ainda que gratuitamente, a militares em local sujeito à
Administração Militar;
2º) ANTONIO FRANCISCO TAVARES DOS SANTOS, como
incurso no art. 290, caput do CPM, pelo recebimento de substância entorpecente
para uso próprio em local sujeito à Administração Militar;
3º) KAIO ENRIKY RIBEIRO DA SILVA, como incurso no art.
290, caput, do CPM, pelo recebimento de substância entorpecente para uso próprio
em local sujeito à Administração Militar;
4º) RONALD TEIXEIRA COSTA, como incurso no art.
290, caput, c/c o art. 70, inciso II, alínea "l", ambos do CPM, pelo recebimento de
substância entorpecente para uso próprio em local sujeito à Administração Militar; e
7000776-53.2021.7.00.0000
40001345254 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/09/2022 00:31
:: 40001345254 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4a6ccb4c8b28c77...
4/26
5º) WANDERLEY RIBEIRO DE MATOS, como incurso no art.
290, caput do CPM, pelo recebimento de substância entorpecente para uso próprio
em local sujeito à Administração Militar.
Em resumo, a denúncia descreve que, no dia 3 de agosto de
2020, MAURÍCIO RODRIGUES DA SILVA adquiriu e levou 3 (três) gramas de
cocaína para o interior do 32º Grupo de Artilharia de Campanha. Esse último
acusado fez uso de parte da droga dentro do banheiro dos cabos e soldados da 3ª
Bateria de Obuses e a compartilhou gratuitamente com os denunciados ANTONIO
FRANCISCO TAVARES DOS SANTOS, KAIO ENRIKY RIBEIRO DA
SILVA, RONALD TEIXEIRA COSTA e WANDERLEY RIBEIRO DE
MATOS, que também utilizaram parte da substância entorpecente na referida
dependência da OM.
O restante da substância, equivalente a 1,17g (um grama e dezessete
centigramas), foi acondicionado em um papelote na mencionada Subunidade, pelo
SD MAURÍCIO e, posteriormente, encontrado pelo 1º Sargento LEONARDO
MENDES ZACARIAS.
Consta ainda da denúncia, in verbis:
“De acordo com o condutor do Flagrante, 1º SGT LEONARDO, no dia 04/08/2020,
por volta de 10h15, ele estava na reserva de material da 2ª Bateria de Obuses do
32º GAC, quando recebeu uma ligação do Cabo VINICIUS DA
SILVA VARELA (auxiliar do encarregado de material da 3ª Bateria de Obuses), na
qual esta praça solicitou a presença do referido Sargento na reserva da 3ª Bia O,
pois havia encontrado um papelote com um pó branco em seu interior, semelhante a
um tipo de substância entorpecente.
De acordo com o 1º SGT LEONARDO, o Cabo VARELA relatou, pelo telefone,
que o primeiro denunciado (SD MAURICIO) acabara de sair da reserva de
material da 3ª Bateria de Obuses e a substância encontrada poderia ser dele.
Alegou também que, ao chegar à reserva da referida Subunidade, constatou que
o SD MAURICIO estava agitado.
Na sequência, o 1º SGT LEONARDO, acompanhado do 3º SGT DANIEL VIEIRA e
do Cabo VARELA, indagou o SD MAURICIO sobre o motivo de sua agitação e este
respondeu que comprou a cocaína no dia anterior e que havia feito consumo desta
às 20h do dia 03/08/2020, no banheiro de cabos e soldados da 3ª Bateria de
Obuses, com os Soldados TAVARES, KAIO, RONALD e WANDERLEY, todos da
referida Subunidade e que ainda se dirigiu às proximidades das instalações do
Pelotão de Obras do 32º GAC, à 1h do dia 04/08/2020, e fez novamente uso da
substância em questão.
Diante das informações do primeiro denunciado (SD MAURÍCIO), o condutor do
Flagrante, 1º SGT LEONARDO, questionou os soldados citados pelo
SD MAURÍCIO e estes confirmaram que receberam e utilizaram a cocaína
7000776-53.2021.7.00.0000
40001345254 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/09/2022 00:31
:: 40001345254 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4a6ccb4c8b28c77...
5/26
compartilhada pelo primeiro denunciado, por volta das 20h do dia 03/08/2020, no
banheiro de cabos e soldados da 3ª Bateria de Obuses. Apenas o quarto
denunciado (SD RONALD) negou o uso da referida substância entorpecente.
Em seu interrogatório, ao ser perguntado de que maneira havia introduzido a
cocaína no quartel, o primeiro denunciado (SD MAURÍCIO) declarou que
solicitou, por telefone, alguns lanches para retirada em um estabelecimento de
nome “MARCELINO”, localizado na cidade Estrutural-DF no dia 03/08/2020, por
volta das 16h.
Prosseguindo, o SD MAURÍCIO relatou que solicitou a um civil de
nome WASHINGTON para que buscasse os lanches no referido estabelecimento
comercial, introduzisse 3,0 g (três) gramas de cocaína em seu interior e levasse a
encomenda para ser entregue na entrada do 32º GAC.
Por volta das 18h daquele mesmo dia, o referido civil chegou à entrada da referida
OM, conduzindo um veículo FIESTA HATCH, onde o primeiro denunciado (SD
MAURÍCIO) o aguardava no portão do Corpo da Guarda para pegar as sacolas
com os lanches que continham cocaína em seu interior.
Ainda de acordo com o primeiro denunciado (SD MAURICIO), ele pagou pela
droga o valor de R$ 220,00 (duzentos e vinte) reais, por intermédio de transferência
bancária, para um civil identificado como JOSÉ RENAN FERREIRA (Evento 1,
Fl. 35), compartilhando-a entre os demais denunciados (Soldados TAVARES,
KAIO, RONALD e WANDERLEY), que a receberam e fizeram uso da substância
entorpecente entre às 19h e 21h do dia 03/08/2020.
A conduta praticada pelo civil JOSÉ RENAN FERREIRA foi objeto de alegação
de incompetência, apresentada por este Órgão Ministerial, nesta data.
Ao ser ouvido, o segundo denunciado (SD ANTONIO) declarou que estava de
plantão na 3ª Bateria de Obuses no dia 03/08/2020 quando, por volta de 20h30,
subiu para o alojamento de soldados recrutas da referida Subunidade para dormir,
encontrando o primeiro denunciado (SD MAURÍCIO) comendo um lanche.
Por volta das 20h50, o SD ANTONIO disse que foi chamado pelo SD
MAURÍCIO para consumir uma “carreira” de cocaína, aceitando o convite. Logo
em seguida, o segundo denunciado teria ido dormir.
Por sua vez, o terceiro denunciado (SD KAIO) disse que, no dia 03/08/2020, viu o
primeiro denunciado (SD MAURÍCIO) chegando ao rancho com duas sacolas
com lanches.
Declarou que, por volta das 20h, foi chamado pelo SD MAURÍCIO para consumir
a cocaína no banheiro de cabos e soldados da 3ª Bateria de Obuses. Afirmou ainda
que fez uso de uma "carreira" da substância e o primeiro Denunciado consumiu
outra.
Ao ser ouvido, o quarto denunciado (SD RONALD) declarou que, na tarde do dia
03/08/2020, no alojamento de soldados recrutas da 3ª Bateria de Obuses, estava
acompanhado dos Soldados EV MAURÍCIO, KAIO e WANDERLEY, quando o SD
7000776-53.2021.7.00.0000
40001345254 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/09/2022 00:31
:: 40001345254 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4a6ccb4c8b28c77...
6/26
MAURÍCIO pediu lanches para os quatro militares por intermédio de seu celular.
Por volta de 18h10, o SD MAURÍCIO chegou ao rancho de cabos e soldados com
os lanches que havia pedido pelo telefone.
Logo em seguida, os Denunciados foram conduzidos pelo Cabo de Dia para o
alojamento de soldados da 3ª Bateria de Obuses, onde, após a chegada,
consumiram os lanches.
Um pouco mais tarde, o quarto denunciado (SD RONALD) afirmou que foi
chamado pelos Soldados MAURÍCIO e WANDERLEY para o banheiro de cabos e
soldados da 3ª Bateria de Obuses.
Chegando ao local, disse que viu o Sd EV MAURICIO entrando em um box e o Sd
EV WANDERLEY entrando em outro.
Ato contínuo, viu o SD MAURÍCIO saindo de seu box, momento em que este
militar lhe pediu para que entrasse no referido box, sendo entregue a ele (SD
RONALD) um celular com uma "carreira" de cocaína em sua tela.
O quarto denunciado (SD RONALD) negou que tivesse feito o uso da referida
substância, alegando que a jogou no vaso sanitário e deu descarga. Todavia, esse
fato é desmentido pelo SD MAURÍCIO, que ainda afirmou que o SD
RONALD sabia da aquisição da droga e que a recebeu para uso naquela noite.
Por fim, o quinto denunciado (SD WANDERLEY), ao ser ouvido, declarou que
também foi convidado pelo SD MAURÍCIO, após lancharem, para ir ao banheiro
de cabos e soldados da 3ª Bia O, por volta das 20h15 do dia 03/08/2020, momento
em que recebeu o celular do SD MAURÍCIO com 04 (quatro) “carreiras” de
cocaína, sendo que o SD WANDERLEY disse ter consumido uma destas
“carreiras” da referida substância.
Após ter sido localizado o restante da cocaína na 3ª Bateria de Obuses, o primeiro
denunciado (SD MAURÍCIO) foi preso em flagrante delito, o material foi
apreendido e levado à análise pericial.
A materialidade dos delitos capitulados no artigo 290, caput, do Código Penal
Militar está comprovada mediante a juntada aos autos do Auto de Apreensão de
Substância Entorpecente (Evento 1, Fls. 9-10) e o Laudo Pericial Definitivo (Evento
21, doc. 1), o qual revelou tratar-se de 1,17g (um grama e dezessete
centigramas) de substância em pó, granulada e branca, sendo constatada a
presença do alcalóide COCAÍNA, sob forma de sal CLORIDATO, substância de
uso proibido no Brasil.
(...)”
O licenciamento de MAURÍCIO RODRIGUES DA SILVA ocorreu
em 26 de agosto de 2020 (APF 7000206-62.2020.7.11.0011, evento 33, fl. 9). Os
denunciados ANTONIO FRANCISCO TAVARES DOS SANTOS, KAIO
7000776-53.2021.7.00.0000
40001345254 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/09/2022 00:31
:: 40001345254 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4a6ccb4c8b28c77...
7/26
ENRIKY
RIBEIRO
DA
SILVA,
RONALD
TEIXEIRA
COSTA
e
WANDERLEY RIBEIRO DE MATOS foram licenciados a contar de 13 de
janeiro de 2021 (APM 7000001-96.2021.7.11.0011, evento 26).
Recebida a denúncia em 16 de dezembro de 2020 (APM 7000001-
96.2021.7.11.0011,
evento
1,
REC_DENUNCIA2),
realizou-se
a
citação
de: MAURÍCIO RODRIGUES DA SILVA em 25 de janeiro de 2021 (APM
7000001-96.2021.7.11.0011, evento 30); RONALD TEIXEIRA COSTA, em 25 de
janeiro de 2021 (APM 7000001-96.2021.7.11.0011, evento 31); WANDERLEY
RIBEIRO DE MATOS, em 3 de fevereiro de 2021 (APM 7000001-
6.2021.7.11.0011, evento 32); KAIO ENRIKY RIBEIRO DA SILVA, em 3 de
fevereiro de 2021 (APM 7000001-96.2021.7.11.0011, evento 33); e ANTONIO
FRANCISCO TAVARES DOS SANTOS, em 5 de fevereiro de 2021 (APM
7000001-96.2021.7.11.0011, evento 34).
Na sessão realizada em 25 de fevereiro de 2021, foram inquiridos,
como testemunhas de acusação: 1º Sgt Ex Leonardo Mendes Zacarias, 3º Sgt Ex
Daniel Vieira dos Santos e Cb Ex Vinicius da Silva Varela (APM nº 7000001-
96.2021.7.11.0011, eventos 35 e 36).
Na ocasião, a Defensoria Pública da União requereu a extração dos
depoimentos colhidos nos autos da APF, vez que, ouvidos na condição de
testemunhas, os acusados estavam compromissados naquele momento. O CPJ-Ex
acolheu o pedido, por unanimidade, e determinou o desentranhamento de todos os
testemunhos prestados pelos acusados em sede de APF (APM nº 7000001-
96.2021.7.11.0011, evento 36).
A
Defensoria
Pública
da
União
e
a
Defesa
constituída
por MAURÍCIO RODRIGUES DA SILVA não arrolaram testemunhas (APM nº
7000001-96.2021.7.11.0011, eventos 45 e 70).
Os denunciados foram qualificados em 25 de fevereiro de 2021 (APM
7000001-96.2021.7.11.0011, evento 37) e interrogados em 28 de abril de 2021
(APM 7000001-96.2021.7.11.0011, eventos 76, 88 e 89).
Na fase do art. 427 do CPPM, as partes nada requereram (APM nº
7000001-96.2021.7.11.0011, eventos 92, 99 e 101).
Em alegações escritas, o Parquet das Armas requereu a condenação
de: MAURÍCIO RODRIGUES DA SILVA, como incurso no art. 290, caput, do
CPM, com a aplicação da pena acima do mínimo legal, por considerar a prática do
referido delito na modalidade de “fornecimento/entrega, ainda que gratuitamente”, a
militares em local sujeito à Administração Militar; KAIO ENRIKY RIBEIRO DA
SILVA, RONALD TEIXEIRA COSTA e WANDERLEY RIBEIRO DE
7000776-53.2021.7.00.0000
40001345254 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/09/2022 00:31
:: 40001345254 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4a6ccb4c8b28c77...
8/26
MATOS, como incursos nas penas do artigo 290, caput, do CPM; e do ex-SD
EV ANTONIO FRANCISCO TAVARES DOS SANTOS, como incurso nas penas
do art. 290, caput, c/c o artigo 70, inciso II, alínea “I”, do CPM (APM nº 7000001-
96.2021.7.11.0011, evento 106).
Na mesma fase processual, a Defensoria Pública da União pleiteou a
absolvição dos ex-Sds KAIO ENRIKY RIBEIRO DA SILVA, RONALD
TEIXEIRA COSTA, WANDERLEY RIBEIRO DE MATOS e ANTONIO
FRANCISCO TAVARES DOS SANTOS, “deixando de aplicar a pena por razões
de política criminal (irrelevância penal do fato), em razão do princípio da bagatela
imprópria”. Subsidiariamente, requereu: “a) na primeira fase, sejam todas as
circunstâncias do crime reconhecidas como neutras ou positivas; b) na segunda
fase, reconhecidas as atenuantes da menoridade (art. 72, inciso I, CPM) e da
confissão espontânea (art. 72, inciso II alínea "d", CPM); c) na terceira fase, sem
causas de aumento ou diminuição, exceto ao ex-SD EV ANTONIO FRANCISCO
TAVARES DOS SANTOS que estava de serviço no dia dos fatos”. Por último,
postulou a concessão do “sursis”, nos termos do art. 84 e seguintes do CPM, e o
direito de recorrer em liberdade (APM nº 7000001-96.2021.7.11.0011, evento 114).
A
Defesa
do
ex-Sd
MAURÍCIO
RODRIGUES
DA
SILVA igualmente requereu a absolvição do denunciado, com a incidência do
princípio da bagatela imprópria. Subsidiariamente, pediu: a) a aplicação da pena em
patamar inferior ao mínimo legal, à alegação de ser a conduta do réu correspondente
àquelas descritas nos arts. 28 e 33, § 3º, da Lei 11.343, cuja reprimenda chega ao
máximo de 1 (um) ano de detenção; e b) a aplicação da sanção penal abaixo do
mínimo legal, com o reconhecimento das atenuantes previstas no art. 72, incisos I e
III, alínea “d”, do CPM (APM nº 7000001-96.2021.7.11.0011, evento 114).
Vieram aos autos os seguintes documentos:
-
Termo
de
Apreensão
de
substância
(APF
nº
7000206-
62.2020.7.11.0011, evento 72, fls. 09/10);
-
Exame
Preliminar
em
Substância
(APF
nº
7000206-
62.2020.7.11.0011, evento 72, fls. 12/16);
- Laudo de Perícia Criminal Federal (definitivo) (APF nº 7000206-
62.2020.7.11.0011, evento 21);
- Escala de Serviço e alterações dos militares (evento 33);
- Certidões de antecedentes criminais em relação a ANTONIO
FRANCISCO TAVARES DOS SANTOS e WANDERLEY RIBEIRO DE
MATOS (APM nº 7000001-96.2021.7.11.0011, eventos 27, 28 e 29);
7000776-53.2021.7.00.0000
40001345254 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/09/2022 00:31
:: 40001345254 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4a6ccb4c8b28c77...
9/26
- Folhas de Antecedentes Criminais referentes a KAIO ENRIKY
RIBEIRO
DA
SILVA;
RONALD
TEIXEIRA
COSTA;
ANTONIO
FRANCISCO TAVARES DOS SANTOS; MAURICIO RODRIGUES DA
SILVA; e WANDERLEY RIBEIRO DE MATOS (APM nº 7000001-
96.2021.7.11.0011, evento 28);
- Certidões negativas de registros criminais relativas a KAIO
ENRIKY RIBEIRO DA SILVA, RONALD TEIXEIRA COSTA e MAURÍCIO
RODRIGUES DA SILVA (APM nº 7000001-96.2021.7.11.0011, evento 29);
- Certidão positiva de registro criminal referente a MAURÍCIO
RODRIGUES DA SILVA (APM nº 7000001-96.2021.7.11.0011, evento 29, fl. 5);
e
- Certidões negativas de registros criminais (APM nº 7000001-
96.2021.7.11.0011, evento 135).
No dia 1º de setembro de 2021, o Conselho Permanente de Justiça para
o Exército da 2ª Auditoria da 11ª CJM, por unanimidade, julgou procedente a
denúncia, para julgar procedente a pretensão punitiva e CONDENAR: MAURÍCIO
RODRIGUES DA SILVA, como incurso no art. 290, caput, do CPM, à pena de 2
(dois) anos, 4 (quatro) meses e 6 (seis) dias de reclusão, pelo crime de tráfico de
drogas; b) KAIO ENRIKY RIBEIRO DA SILVA, RONALD TEIXEIRA
COSTA e WANDERLEY RIBEIRO DE MATOS, por incursão no art.
290, caput, do CPM, à pena de 1 (um) ano de reclusão, fixando o regime aberto para
o cumprimento da pena, pelo delito de uso de substância entorpecente;
c) ANTONIO FRANCISCO TAVARES DOS SANTOS à pena de 1 (um) ano de
reclusão, por incursão no art. 290, caput, c/c o art. 70, inciso II, alínea "l" ambos do
CPM, pela prática do delito de uso de substância entorpecente, estando de serviço.
O Conselho Julgador estipulou o regime aberto para o cumprimento
inicial da pena em relação a todos os sentenciados, na forma do art. 33, § 2º, alínea
“c”, do Código Penal comum. Concedeu a KAIO ENRIKY RIBEIRO DA
SILVA, RONALD TEIXEIRA COSTA, WANDERLEY RIBEIRO DE
MATOS e ANTONIO FRANCISCO TAVARES DOS SANTOS o benefício da
suspensão condicional da execução da pena, pelo prazo de 2 (dois) anos, com base
no art. 84 do CPM c/c o art. 606 do CPPM. Deixou de concedê-lo a MAURÍCIO
RODRIGUES DA SILVA, por falta de previsão legal, e reconheceu a todos o
direito de recorrer em liberdade, na forma do art. 527 do CPPM (APM nº 7000001-
96.2021.7.11.0011, evento 140).
A Sentença foi disponibilizada na mesma data do julgamento (APM nº
7000001-96.2021.7.11.0011, evento 143). O MPM foi intimado em 2 de setembro
de 2021 (APM nº 7000001-96.2021.7.11.0011, evento 150); a Defensoria Pública da
7000776-53.2021.7.00.0000
40001345254 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/09/2022 00:31
:: 40001345254 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4a6ccb4c8b28c7...
10/26
União, em 4 de setembro de 2021; e a Defesa de MAURÍCIO RODRIGUES DA
SILVA, em 6 de setembro seguinte (APM nº 7000001-96.2021.7.11.0011, evento
156).
O Decisum transitou em julgado para o MINISTÉRIO PÚBLICO
MILITAR em 9 de setembro de 2021 (APM nº 7000001-96.2021.7.11.0011, evento
157).
A Defensoria Pública da União interpôs recurso de Apelação em 4 de
setembro de 2021 (APM nº 7000001-96.2021.7.11.0011, evento 154), insurgindo-se
contra a condenação de ANTONIO FRANCISCO TAVARES DOS SANTOS,
KAIO
ENRIKY
RIBEIRO
DA
SILVA,
RONALD
TEIXEIRA
COSTA e WANDERLEY RIBEIRO DE MATOS.
Por sua vez, a Defesa constituída por MAURÍCIO RODRIGUES DA
SILVA interpôs Apelação em face da mencionada Sentença em 6 de setembro de
2021 (APM nº 7000001-96.2021.7.11.0011, evento 156), na parte em que o
condenou à pena de 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 6 (seis) dias de reclusão pela
prática do delito de tráfico de entorpecente em lugar sujeito à Administração Militar,
sem direito ao benefício do sursis por expressa vedação legal.
Em apertada síntese, sustenta a ausência de provas de
que MAURÍCIO teria praticado o crime de tráfico de substância entorpecente no
interior da Administração Militar. Aduz que, embora o Apelante tenha confirmado a
compra da substância entorpecente para o uso compartilhado com os demais
acusados, não a adquiriu sozinho. Portanto, a conclusão consignada na Sentença de
que ele teria sido o único a comprar a droga para partilhar com os colegas não restou
demonstrada nos autos.
A Defesa sustenta que o acusado TAVARES buscou se informar
quanto à diferença entre a reprimenda penal para os delitos de tráfico e de uso de
drogas, além de ter afirmado que MAURÍCIO não é traficante.
Afirma que o ora Apelante MAURÍCIO teria recebido 3 (três)
transferências bancárias referentes às drogas adquiridas para uso compartilhado,
com o conhecimento prévio de todos os envolvidos, os quais “estavam cientes da
aquisição, através do lanche adquirido, e do rateio da droga”. Segundo
acrescenta, “no dia 3 de agosto de 2020, mesmo dia dos fatos narrados na
denúncia, a pessoa de MAXWELL transferiu a quantia de R$ 40,00 (quarenta reais)
ao apelante para pagar a parte de RONALD. O acusado ANTÔNIO, por sua vez,
transferiu as quantias de R$ 100,00 (cem reais) e R$ 250,00 (duzentos e cinquenta)
reais, para quitação das drogas adquiridas”.
7000776-53.2021.7.00.0000
40001345254 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/09/2022 00:31
:: 40001345254 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4a6ccb4c8b28c7...
11/26
Alega que, como as condutas perpetradas pelos Recorrentes atentam
contra a saúde pública, o fato de terem adquirido o entorpecente em conjunto para
uso compartilhado deveria ser classificado como crime de uso de entorpecente.
Acrescenta ter o Apelante demonstrado cooperação com o deslinde
processual e confessado em Juízo a forma como os fatos ocorreram.
Busca a aplicação do princípio da bagatela imprópria, “considerando
que o apelante – confesso – adquiriu pequena quantidade de droga, em rateio com
os demais acusados, tendo sido punido na seara administrativa pela empreitada
criminosa, com a perda da condição de militar das forças armadas”. Alega ser
desproporcional a sanção infligida ao Apelante, com base no art. 290 do CPM, se
cotejada com as penas previstas na Lei 11.343/06.
Subsidiariamente, almeja o redimensionamento da pena, a qual não se
afigura, no dizer da Defesa, razoável e proporcional.
No tocante à dosimetria, apresenta a seguinte argumentação, in verbis:
“(...)
62. Na primeira fase o e. Juízo a quo fixou a pena base em 03 (três) anos de
reclusão, elevando em 02 (dois) anos a pena mínima cominada ao delito descrito
pelo art. 290, caput, do CPM.
63. Em primeiro lugar, insta grifar que faltou demonstração
fundamentada acerca da faceta negativa das circunstâncias descritas pelo art. 69,
do CPM. O d. Juízo limitou-se a repetir circunstâncias ínsitas ao tipo penal
incriminador, como tempo e lugar, intensidade do dolo, intensidade da conduta e
extensividade do perigo de dano.
65. Elevar a pena base com fundamento na eventual intensidade do dolo, apenas
pelo fato de que MAURÍCIO atuou como bode expiatório para a compra do
entorpecente é atentar contra a proporcionalidade e fiel análise da ordem
probatória.
66. Dessa forma, de rigor seja afastada a consideração de dolo intenso, eis que
MAURÍCIO, assim como os demais acusados, apenas tinha intenção de adquirir a
droga para uso e não para fornecimento gratuito.
67. Demais disso, veja que a extensão do perigo e a suposta
intensidade da culpa, assim como as circunstâncias de tempo e lugar são ínsitas ao
próprio tipo penal incriminador. Não fosse o delito cometido nas dependências do
quartel, estariam todos sujeitos às penas do art. 28, da Lei de Drogas. Noutro giro,
qual foi a extensão de perigo considerada pelo magistrado? A droga foi adquirida
apenas para uso dos envolvidos, sem nenhum tipo de extensão.
7000776-53.2021.7.00.0000
40001345254 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/09/2022 00:31
:: 40001345254 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4a6ccb4c8b28c7...
12/26
68. Apenas aqueles que ratearam a compra utilizaram a droga. Não houve qualquer
extensão dentro da unidade militar.
69. Dessa forma, de rigor que sejam afastadas as demais
circunstâncias negativas, a fim de que MAURÍCIO receba punição justa, no mínimo
legal, conforme descrição do art. 58, do CPM.
70. Demais disso, é importante observar o equívoco da r. sentença quando
considerou a intensidade do dolo por duas vezes. Ao valorar as circunstâncias,
considerou negativas: (I) a intensidade do dolo e (II) intensidade da conduta que,
segundo a teoria finalista, abrange dolo e culpa.
71. Dessa forma, na hipótese de não afastar as circunstâncias judicias da primeira
fase, requer seja corrigida a elevação da pena base, com a consideração de apenas
03 (três) circunstâncias e não 04 (quatro) como fez o Juízo sentenciante.
72. Na segunda fase da dosimetria, o e. Juízo considerou a presença de duas
atenuantes, do artigo 72, incisos I e III, “d”, do CPM, mas somente diminuiu a
pena em 1/5, no mínimo descrito pelo art. 73, do mesmo Código.
73. No ponto, de rigor que a diminuição seja realizada no grau máximo de 1/3, já
que – no concurso de atenuantes – o Juiz deve realizar uma só diminuição,
considerando as circunstâncias do art. 75. Veja que o apelante é réu primário,
detentor de bons antecedentes, e a prática delitiva decorreu de combinado com os
demais, não sendo de fornecimento gratuito e sim de uso compartilhado.
74. No mais, é importante se atentar para o fato de que a conduta (dolo intenso) já
teve sua negativação na primeira fase, de modo que eventual diminuição mínima a
considerar a conduta do agente esbarraria na proibição do bis in idem.”
Já a DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO sustenta que a hipótese
em tela reclama a aplicação do princípio da bagatela imprópria, por razões de
política criminal, em benefício dos Apelantes RONALD TEIXEIRA
COSTA, WANDERLEY RIBEIRO DE MATOS, KAIO ENRIKY RIBEIRO
DA SILVA e ANTONIO FRANCISCO TAVARES DOS SANTOS.
Sustenta a ausência de provas quanto à alegação de rateio do
pagamento da substância entorpecente adquirido pelo acusado ex-SD MAURÍCIO,
conforme o depoimento deste último.
Aduz que, conforme os depoimentos dos ora Apelantes, a substância
entorpecente, consistente em 3,0g (três gramas) de cocaína, foi adquirida
exclusivamente pelo ex-Sd MAURÍCIO. Segundo alega, após os fatos narrados na
denúncia, nenhum dos Recorrentes realizou depósito bancário na conta do primeiro
Apelante. Portanto, na linha de argumentação da própria Acusação em sede de
alegações
escritas
(APM
nº
7000001-96.2021.7.11.0011,
evento
106),
argumenta “que a versão apresentada pelo acusado ex-SD. MAURÍCIO é
inverossímil”.
7000776-53.2021.7.00.0000
40001345254 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/09/2022 00:31
:: 40001345254 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4a6ccb4c8b28c7...
13/26
Segundo ressalta o Órgão de Defesa, o ex-Sd MAURÍCIO tentou
induzir o ex-Sd ANTONIO FRANCISCO TAVARES DOS SANTOS a admitir em
juízo que era usuário regular de drogas, por meio de mensagens enviadas a este
último, visando à redução de sua pena.
Afirma que, embora os Apelantes tenham consumido a substância
ilícita, trata-se de fato isolado, pois não possuem o hábito de fazer uso de drogas.
Logo, seria desnecessário o sancionamento em face da “diminuta quantidade de
droga”, da primariedade e dos bons antecedentes dos réus.
Defende a aplicação do art. 28 da Lei n. 13.491/06 aos crimes militares
por extensão, previstos na legislação penal extravagante, e praticados nas condições
estabelecidas no art. 9º do CPM.
Alega ainda que, equivocadamente, o art. 290 do CPM trata as figuras
do traficante e do usuário no mesmo tipo penal, configurando ofensa aos princípios
constitucionais da individualização da pena e da proporcionalidade, “na medida em
que presente circunstância desfavorável na primeira fase, em tese, usuário e
traficante teriam a mesma pena”.
Por fim, requer a DPU a absolvição dos Apelantes ANTONIO,
KAIO, RONALD e WANDERLEY, sustentando a não aplicação da pena, "por
razões de política criminal (irrelevância penal do fato)", em face do princípio da
bagatela imprópria.
Em caso de manutenção da condenação, pleiteia: a declaração
incidental da não recepção do art. 290 do CPM pela Constituição da República de
1988; a declaração incidental da inconvencionalidade do art. 290 do CPM em
relação às Convenções de Viena e de Nova York, no tocante ao chamado
"tratamento diferenciado do usuário de drogas"; e a aplicação do art. 28 da Lei
Antidrogas.
Em contrarrazões (evento 1, 2-CONTRAZ), o MPM refuta na íntegra
as alegações dos Apelantes e requer o desprovimento dos Recursos, para manter
integralmente a Sentença condenatória.
Instada a manifestar-se, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por
sua Subprocuradora-Geral Dra. Herminia Celia Raymundo, opinou pelo
desprovimento dos Apelos (Evento 6).
Por força da prerrogativa conferida pelo art. 44, inciso I, da Lei
Complementar nº 80, de 12 de janeiro de 1994, a DPU foi previamente intimada da
disponibilização do feito para julgamento.
7000776-53.2021.7.00.0000
40001345254 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/09/2022 00:31
:: 40001345254 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4a6ccb4c8b28c7...
14/26
O Ministro-Revisor teve vista dos autos.
É o Relatório.

VOTO
Os Apelos são tempestivos e foram interpostos por partes legítimas e
interessadas. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, devem ser conhecidos.
Não obstante os esforços defensivos, os Recursos não merecem
prosperar.
Os
Apelantes
ex-Sds
MAURÍCIO
RODRIGUES
DA
SILVA, ANTONIO FRANCISCO TAVARES DOS SANTOS, KAIO ENRIKY
RIBEIRO DA SILVA, RONALD TEIXEIRA COSTA e WANDERLEY
RIBEIRO DE MATOS foram denunciados pela prática do ilícito penal tipificado
no art. 290, caput, do Código Penal Militar. Segundo a exordial acusatória, na noite
de 3 de agosto de 2020, MAURÍCIO adquiriu e fez ingressar no interior do 32º
Grupo de Artilharia de Campanha, juntamente com um lanche, 3g (três gramas) de
cocaína. Além de ter consumido parte da substância entorpecente, MAURÍCIO a
forneceu gratuitamente aos demais Recorrentes, que a utilizaram dentro do banheiro
de cabos e soldados da 3ª Bateria de Obuses. A substância remanescente,
correspondente a 1,17g (um grama e dezessete centigramas), foi encontrada em um
papelote pelo 1º Sgt LEONARDO, na referida Unidade Militar.
A materialidade dos delitos se evidenciou mediante o Termo de
Apreensão de substância (APF nº 7000206-62.2020.7.11.0011, evento 72, fls.
09/10); o Exame Preliminar em Substância (APF nº 7000206-62.2020.7.11.0011,
evento 72, fls. 12/16); bem como pelo Laudo de Perícia Criminal Federal
(definitivo) (APF nº 7000206-62.2020.7.11.0011, evento 21); revelando que o
material encontrado consistia em 1,5g (um grama e cinco decigramas) de
cocaína (“alcaloide COCAINA, sob a forma de sal CLORIDRATO”), substância de
uso proscrito no Brasil, de alto poder entorpecente.
Examino inicialmente o recurso interposto por MAURÍCIO
RODRIGUES DA SILVA
A autoria foi demonstrada pela farta prova oral produzida nos autos,
consistente nos depoimentos das testemunhas Sgt Zacarias, Sgt Daniel Vieira e Cb
Varela (APM nº 7000001-96.2021.7.11.0011, evento 35, vídeo 02, minutos 10:31 a
11:58; minutos 20:05 a 21:29; minutos 30:07 a 30:48 e vídeo 03, minutos 00:53 a
7000776-53.2021.7.00.0000
40001345254 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/09/2022 00:31
:: 40001345254 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4a6ccb4c8b28c7...
15/26
01:47 e evento 88, vídeo 02, minutos 05:35 a 13:31), produzidos nas fases
inquisitorial e processual, como pela confissão dos Apelantes ANTONIO
FRANCISCO TAVARES DOS SANTOS, KAIO ENRIKY RIBEIRO DA
SILVA, MAURÍCIO RODRIGUES DA SILVA e WANDERLEY RIBEIRO DE
MATOS.
Embora RONALD TEIXEIRA COSTA tenha negado o uso da
substância, à alegação de tê-la descartado no vaso sanitário do banheiro em que os
ex-militares se encontravam, admitiu ter recebido a droga de MAURÍCIO e entrado
no box com a referida substância. Portanto, a respectiva conduta, por si só, já se
enquadra no delito de posse de substância entorpecente, como bem ressaltado na
Sentença.
Observa-se que, não obstante MAURÍCIO tenha confirmado os fatos,
ao declarar em Juízo que a aquisição da droga foi previamente acordada, mediante
rateio, tal versão não restou comprovada (APM nº 7000001-96.2021.7.11.0011,
evento 88, vídeo 02, minutos 03:25 a 04:20).
Nesse sentido, constam os depoimentos dos demais acusados, nestes
termos, conforme apontado pela DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO:
“JUIZ: então a estória na sua versão é diferente, tá? Ele contou que vocês fizeram
uma vaquinha para comprar um lanche e a droga. Você não confirma isso?
TAVARES: não, não confirmo não” (evento 88, vídeo 3 e 4)
“JUIZ: você pagou por esta droga?
KAIO: não.
JUIZ: não depositou na conta dele...
JUIZ: não lhe deu dinheiro? Não pagou em dinheiro?
KAIO: não, nada” (evento 88, vídeo 4 e 5)
“JUIZ: então você não sabia do MAURÍCIO e nem se cotizou para comprar a
cocaína juntos?
WANDERLEY: não, Senhor.
JUIZ: não pagou por esta cocaína depois?
WANDERLEY: não paguei.
JUIZ: não transferiu dinheiro pra ele?
7000776-53.2021.7.00.0000
40001345254 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/09/2022 00:31
:: 40001345254 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4a6ccb4c8b28c7...
16/26
WANDERLEY: só o do lanche, R$ 14,00” (evento 88, vídeo 6 e 7)
Igualmente, carece de razão à Defesa quanto ao pedido de
desclassificação da conduta de tráfico para a de uso de entorpecente. Também não
há que se falar apenas em crime de posse de drogas.
Restou incontroverso, pelos elementos de prova produzidos nos autos,
que o sentenciado introduziu no quartel a citada droga, de elevado poder nocivo,
causadora de dependência física e psíquica, e de graves efeitos alucinógenos, para
consumo próprio, e que também a forneceu aos demais
Recorrentes, TAVARES, KAIO, RONALD e WANDERLEY. Mesmo que a
partilha da cocaína tenha ocorrido de forma gratuita, o ato delituoso do
Apelante MAURÍCIO não equivale às condutas dos outros envolvidos, pois a sua
responsabilidade nos fatos foi bem maior. Considerando o teor das provas
testemunhais e periciais, e na esteira dos precedentes desta Corte, afigura-se correta
a Sentença ao enquadrar a conduta do primeiro Apelante no delito de tráfico de
drogas.
Portanto, considerando ter o réu adquirido e fornecido a quantidade de
3g (três gramas) de cocaína, para uso compartilhado com os seus colegas de farda e
tendo em vista o contexto em que os fatos ocorreram, afigura-se inviável considerar
o Recorrente como mero usuário de drogas “ou com intuito de uso compartilhado”.
A relevante quantidade da cocaína que o réu comprovadamente fez entrar no quartel,
por si só, já exclui essa possibilidade.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes desta Justiça
Especializada:
“EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES. PLEITO DEFENSIVO. PRELIMINAR
DE NÃO CONHECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO DE ASSINATURA.
PETIÇÃO ELETRÔNICA. DPU. REGULARIDADE. REJEIÇÃO. UNÂNIME.
MÉRITO.
TRÁFICO.
COCAÍNA.
CIRCULAÇÃO
E
REPASSE
DE
ENTORPECENTE. CONFISSÃO DE AUTORIA. PROVAS TESTEMUNHAIS.
APENAMENTO
ACIMA
DO
MÍNIMO
LEGAL.
DECISUM
MANTIDO.
EMBARGOS REJEITADOS POR MAIORIA. Rejeita-se a preliminar de não
conhecimento por alegada ausência de assinatura do defensor, suscitada pela
Procuradoria-Geral da Justiça Militar, uma vez que o sistema e-Proc revela petição
eletrônica protocolada pela DPU, cujo representante detém registro de usuário
regularmente identificado e previamente cadastrado nesta Justiça Especializada.
Decisão unânime. Enquadra-se na situação de traficância a conduta de militar da
ativa que, a pedido de colega de quartel, transporta pino de cocaína para o
interior do aquartelamento e efetua o repasse a outrem, mesmo que a transação
não envolva contraprestação de valores em dinheiro. A reprimenda mais severa
deve-se à qualidade da droga apreendida (cocaína), de alto poder viciante e
alucinógeno, somando-se ao "tráfico" caracterizado pela circulação de mercadoria
de uso proscrito do meio civil para os quadrantes da caserna. Embargos rejeitados
por
decisão
majoritária.”
(Superior
Tribunal
Militar.
EMBARGOS
7000776-53.2021.7.00.0000
40001345254 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/09/2022 00:31
:: 40001345254 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4a6ccb4c8b28c7...
17/26
INFRINGENTES E DE NULIDADE nº 7000967-06.2018.7.00.0000. Relator:
Ministro FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Data de Julgamento:
30/5/2019, Data de Publicação: 10/6/2019.) (Grifos nossos.)
“EMENTA:
APELAÇÃO
DEFESA.
ART.
290
DO
CPM.
POSSE
DE
ENTORPECENTE. APLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
INCIDÊNCIA DA LEI Nº 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. ESPECIALIDADE DA
LEGISLAÇÃO
PENAL
CASTRENSE.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE
COMPROVADAS. REPARO NA DOSIMETRIA DA PENA. REJEIÇÃO. A Justiça
Militar possui regras próprias que não podem ser revogadas por essa Lei,
principalmente pela preponderância do Princípio da Especialidade, entendimento
esse que já se encontra sumulado por este Tribunal Castrense na Súmula nº 14. Não
há que falar em revogação do artigo 290 do CPM pela Lei de Drogas, pois o
referido artigo foi recepcionado pela Carta Magna de 1988, não havendo assim
pertinência em suscitar a aplicação da Lei nº 11.343/2006. Caracteriza traficância
o ato de fornecer droga a companheiro de Caserna, no interior do quartel, ainda
que eventual e gratuitamente, o que justifica a maior reprovabilidade
penal. Recurso defensivo não provido. Decisão por maioria.” (Superior Tribunal
Militar. APELAÇÃO nº 7000201-50.2018.7.00.0000. Relator: Ministro ODILSON
SAMPAIO BENZI. Data de Julgamento: 28/8/2018, Data de Publicação: 6/9/2018.)
(Grifo nosso.)
Deve ser repelida a tese Defensiva referente à incidência do princípio
da bagatela imprópria, pois a conduta do Apelante se revestiu de extrema gravidade,
dotada de lesividade suficiente para a aplicação da sanção penal. É indiscutível o
maior grau de periculosidade da conduta no interior da caserna, de modo que os
bens tutelados pela norma penal castrense se traduzem não apenas na saúde, mas
também na incolumidade pública, além da hierarquia e da disciplina, sobretudo em
razão de os militares lidarem com armamentos de alto poder letal em suas atividades
cotidianas, gerando grave risco à segurança dos demais militares e de toda a
coletividade.
Sobre o tema:
“EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO (DPU). PORTE E
USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE EM ÁREA MILITAR. ART. 290 DO
CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA.
INAPLICABILIDADE. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. CONDENAÇÃO EM
PRIMEIRO GRAU. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS.
INCONSTITUCIONALIDADE E INCONVENCIONALIDADE DO ART. 290 DO
CPM. NÃO CONFIGURAÇÃO. CRIMINALIZAÇÃO DO PORTE DE DROGAS.
CONSUMO PRÓPRIO. MEDIDAS DESENCARCERADORAS DO ART. 28 DA LEI
11.343/2006.
INAPLICABILIDADE.
INCIDÊNCIA
DO
PRINCÍPIO
DA
ESPECIALIDADE. SÚMULA 14 DO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (STM).
TESES DEFENSIVAS REJEITADAS. RECURSO NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO.
MANUTENÇÃO. I - A incidência do Princípio da Bagatela Imprópria demanda a
plena demonstração da reabilitação do Acusado e a comprovação de que a sua
conduta, a despeito de criminosa, não gerou sérias repercussões. Hipótese em que a
Defesa Pública não se desincumbiu do ônus de demonstrar o preenchimento das
7000776-53.2021.7.00.0000
40001345254 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/09/2022 00:31
:: 40001345254 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4a6ccb4c8b28c7...
18/26
circunstâncias necessárias ao reconhecimento da Insignificância Imprópria
elencadas pela doutrina e pela jurisprudência pátria. II - Nesta Corte de Justiça
Militar, é pacífico o entendimento de que o desvalor da conduta no delito do art.
290 do CPM impede a aplicação dos Princípios da Fragmentariedade, da
Intervenção
Mínima,
da
Irrelevância
Penal
do
Fato
e
da
Insignificância. Igualmente, não há respaldo para a incidência da Bagatela
Imprópria, eis que a reprimenda penal é medida necessária à prevenção geral e
especial do crime de posse de entorpecentes em local sujeito à Administração
Castrense. As porções de narcóticos apreendidos e submetidos a exame são
relevantes na vida na caserna e o seu uso durante o serviço militar pode causar
danos à incolumidade pública. III - Os crimes de perigo abstrato não exigem lesão
a um bem jurídico ou a colocação deste em risco real ou concreto. O legislador leva
em conta a necessidade de uma tutela prévia do objeto social resguardado, ainda
que o prejuízo não se concretize. A conduta do militar que "traz consigo" substância
entorpecente em ambiente castrense, indiscutivelmente, representa grave violação
ao bem jurídico tutelado pela norma penal do art. 290 do CPM. Portanto, a sua
punição é uma necessidade concebida pela legislação e respaldada pelo
ordenamento jurídico. (...) Sentença condenatória mantida. (Superior Tribunal
Militar. APELAÇÃO nº 7000523-02.2020.7.00.0000. Relator: Ministro PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. Data de Julgamento: 22/10/2020, Data de
Publicação: 4/11/2020.) Grifo nosso.)
Do mesmo modo, não há como se acolher o argumento Defensivo
segundo o qual o Apelante MAURÍCIO já foi punido ao ser licenciado das fileiras
do Exército, em face da autonomia e da independência existente entre as esferas
cível, administrativa e penal. O ato de desligamento do militar se dá mediante o
juízo de conveniência e de oportunidade administrativas e não se confunde em
nenhum aspecto com o processamento e a eventual punição do réu no âmbito
criminal.
De igual sorte, carece de amparo jurídico a alegação Defensiva quanto
à aplicabilidade da Lei nº 13.491/06. As alterações advindas pela referida Lei não
modificaram o caráter especial do Código Penal Militar, tendo a novel legislação
apenas ampliado a competência da Justiça Militar da União. As condutas de “trazer
consigo, ainda que para uso próprio” e de “fornecer, ainda que gratuitamente”,
substância entorpecente para dentro de local sob a Administração Militar, consistem
em fato típico disposto no art. 290 do CPM. Conforme remansosa jurisprudência
desta Corte, a referida norma não se encontra revogada, inexistindo autorização
legal para a interpretação in bonam partem da Lei Antidrogas, em face do princípio
da especialidade.
Assim, o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 não substitui, nas condutas
cometidas em local sujeito à Administração Militar, o dispositivo penal especial
previsto na Lei Penal Militar, que tutela a hierarquia e a disciplina, devendo
prevalecer o princípio da especialidade.
7000776-53.2021.7.00.0000
40001345254 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/09/2022 00:31
:: 40001345254 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4a6ccb4c8b28c7...
19/26
Ademais, não merece guarida a pretensão Defensiva de aplicação da
pena no mínimo legal, a pretexto de invocar o princípio da proporcionalidade. Ao
contrário do alegado, a reprimenda penal infligida ao Apelante é proporcional e
justa, sendo estipulada em fiel observância ao princípio da individualização da pena.
Como bem ressaltado na Sentença e reiterado pelo Custos Legis,
“(...) o acusado utilizou-se de uma espécie de ‘delivery de drogas’, ocultou a
cocaína em um lanche, que foi entregue e retirado por ele, após o arriamento da
Bandeira no corpo da guarda do 32º GAC.
Não assiste razão à Defesa ao pleitear a redução do quantum fixado, na Sentença.
Também não procede a alegação segundo a qual seria ínfima a quantidade da
droga.”
Aliás, quanto ao princípio da insignificância, é incabível a sua
aplicação na esfera do direito castrense, independentemente da quantidade de
entorpecente encontrada, conforme consolidado por esta Corte e pelo Supremo
Tribunal Federal.
Consta da Sentença, in verbis:
“(...)
A análise das circunstâncias judiciais estabelecidas pelo art. 69 do CPM dispõe
que: Para fixação da pena privativa de liberdade, o juiz aprecia a gravidade do
crime praticado e a personalidade do réu, devendo ter em conta a intensidade do
dolo ou grau da culpa, a maior ou menor extensão do dano ou perigo de dano, os
meios empregados, o modo de execução, os motivos determinantes, as
circunstâncias de tempo e lugar, os antecedentes do réu e sua atitude de
insensibilidade, indiferença ou arrependimento após o crime.
I - Réu MAURÍCIO RODRIGUES DA SILVA
Inicialmente, o réu Mauricio, além de receber para consumo próprio, forneceu e
entregou gratuitamente a consumo para seus pares substância entorpecente no
interior do quartel, conduta que caracteriza a traficância, ainda que eventual e
gratuita, a merecer maior reprovabilidade penal.
Dessa maneira, na primeira fase da dosimetria registra-se que o réu é primário e
possui bons antecedentes, nada havendo a considerar negativamente quanto às suas
personalidades e condutas militares. Todavia, as circunstâncias judiciais previstas
no art. 69 do CPM lhe são desfavoráveis.
Quanto a conduta do réu, percebe-se que agiu com dolo intenso, pois tomou a
iniciativa de comprar a substância entorpecente e a entregou gratuitamente para
seus pares, traficou e consumiu a droga em rodízio dentro do alojamento do cabos e
soldados da 3ª Bateria de Obuses.
7000776-53.2021.7.00.0000
40001345254 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/09/2022 00:31
:: 40001345254 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4a6ccb4c8b28c7...
20/26
Ademais, as circunstâncias de tempo e de lugar, bem como a intensidade da conduta
e a extensão do perigo de dano são muito graves. Importante dizer que o acusado
utilizou-se de uma espécie de "delivery de drogas", ocultou a cocaína em um
lanche, que foi entregue e retirado por ele, após o arriamento da Bandeira no corpo
da guarda do 32º GAC.
De outra banda, os meios empregados, o modo de execução e os motivos
determinantes são os esperados para o delito.
Por tais razões, consideramos que a pena-base deve ficar, acima do mínimo legal,
em 3 anos de reclusão.
Ressalta-se que a fixação revela-se proporcional e adequada à conduta perpetrada
pelo réu, vez que a modalidade de tráfico inflige uma reprimenda maior e as
circunstâncias judiciais foram desfavoráveis. Afinal, esse é o entendimento do STF:
(...)
Na segunda fase, sem circunstâncias agravantes, presentes as atenuantes genéricas
da menoridade e da confissão espontânea, previstas no art. 72, inciso I e inciso III,
alínea "d" do CPM, respectivamente, motivo pelo qual diminui-se a pena em 1/5.
Por essa razão a pena intermediária deste crime fica em 2 anos, 4 meses e 6 dias de
reclusão.
Na última fase de aplicação da pena, não encontramos causas de aumento ou
diminuição. Assim, a pena torna-se definitiva em 2 anos, 4 meses e 6 dias de
reclusão, que deverá ser cumprida em regime aberto, na forma do artigo 33, §2º, c,
do CPB.
(...)”
Como se denota, na primeira etapa do sistema trifásico de fixação da
pena, a Instância de piso reconheceu, em benefício do réu, a primariedade e os bons
antecedentes. Em contraponto, pesaram negativamente: a intensidade do dolo, as
circunstâncias de tempo e de lugar, a extensão do perigo e a gravidade da conduta.
Ademais, a Decisão atacada se encontra devidamente alicerçada e
fundamentada no lastro probatório contido nos autos. A relevante quantidade
encontrada e periciada, aliada à parcela reconhecidamente consumida pelo Apelante
e pelos demais ex-militares, bem como o alto poder nocivo da droga utilizada e
fornecida aos seus colegas de farda, reclamam a fixação da pena-base acima do
patamar mínimo, conforme bem fundamentado na Sentença.
Além de comprar a droga e de tê-la introduzido no
quartel, MAURÍCIO confessou que a consumiu “às 20h do dia 03/08/2020, no
banheiro de cabos e soldados da 3ª Bateria de Obuses, com os
Soldados TAVARES, KAIO, RONALD e WANDERLEY, todos da referida
7000776-53.2021.7.00.0000
40001345254 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/09/2022 00:31
:: 40001345254 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4a6ccb4c8b28c7...
21/26
Subunidade e que ainda se dirigiu às proximidades das instalações do Pelotão de
Obras do 32º GAC, à 1h do dia 04/08/2020, e fez novamente uso da substância em
questão” (Grifos nossos).
Restou configurada, portanto, a maior intensidade do dolo do Apelante
em relação aos demais sentenciados. Tal circunstância judicial se evidencia não
somente porque a iniciativa da conduta partiu do Apelante, o qual, além de utilizar a
droga, também a fez circular no quartel, ao entregá-la para uso em conjunto por
todos os Recorrentes, mas também porque, conforme relatado na denúncia e
confirmado nos interrogatórios dos demais Recorrentes, MAURÍCIO participou
ativamente das ações dos demais envolvidos, durante o uso da substância destes,
pois preparou e forneceu as “carreiras” de cocaína sobre os respectivos celulares,
para uso no interior dos boxes do banheiro de cabos e soldados da referida OM.
Correta, portanto, a Sentença, ao valorar negativamente a intensidade
do dolo, as circunstâncias de tempo e de lugar, a extensão do perigo e a gravidade da
conduta. A bem da verdade, pela lógica dos fatos e dos fundamentos constantes na
Sentença, verifica-se o registro de ter o réu agido com “dolo intenso” e, mais
adiante, em vez de mencionar a gravidade da conduta, constou, por erro material,
por assim dizer, a expressão “intensidade da conduta”.
Obviamente, pretendia a Sentença se referir à gravidade da conduta,
cuja circunstância se revela claramente nos autos, em razão dos mencionados efeitos
lesivos da cocaína, bem como da significativa quantidade da droga adquirida,
introduzida na Unidade Militar e fornecida pelo Apelante aos seus colegas de farda.
Vale ressaltar que as aludidas circunstâncias judiciais se encontram devidamente
fundamentadas na Sentença.
Com efeito, a espécie da substância apreendida, cocaína, é mais danosa
à saúde e ao comportamento do militar, em relação a outras drogas, podendo
provocar um efeito alucinógeno mais perigoso para a profissão das armas, sendo
evidente o maior perigo de dano. Dessa forma, a circunstância de ter utilizado e
compartilhado a mencionada substância tóxica, de maior potencial ofensivo do que
outras substâncias entorpecentes de uso igualmente reprovável, porém menos
nocivas em relação à droga em exame, sem dúvida, revela a maior gravidade da
conduta do Apelante MAURÍCIO.
No dizer da Defesa, na etapa intermediária da dosimetria, o Juízo
originário considerou a presença de duas atenuantes, relativas ao art. 72, incisos I e
III, alínea “d”, do CPM, mas somente diminuiu a pena em 1/5 (um quinto), no
mínimo previsto no art. 73 do referido Códex. Sustenta o cabimento da diminuição
no grau máximo de 1/3 (um terço), destacando a primariedade e os bons
antecedentes do réu e alegando que “a prática delitiva decorreu de combinado com
os demais, não sendo de fornecimento gratuito e sim de uso compartilhado”.
7000776-53.2021.7.00.0000
40001345254 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/09/2022 00:31
:: 40001345254 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4a6ccb4c8b28c7...
22/26
Acrescenta que “a conduta (dolo intenso) já teve sua negativação na primeira fase,
de modo que eventual diminuição mínima a considerar a conduta do agente
esbarraria na proibição do bis in idem”.
Porém, não assiste razão à Defesa ao requerer a redução da pena
no “grau máximo de 1/3”. A diminuição da sanção penal na razão de 1/5 (um
quinto) afigura-se adequada ao maior grau de culpa do sentenciado. Nesse sentido,
trago à colação o seguinte aresto desta Justiça Especializada, in verbis:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO E MINISTÉRIO
PÚBLICO
MILITAR.
TRÁFICO,
POSSE
OU
USO
DE
SUBSTÂNCIA
ENTORPECENTE EM LOCAL SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR. ART. 290
DO CÓDIGO PENAL MILITAR. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU.
TRÁFICO. NÃO COMPROVAÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. NÃO
APLICAÇÃO. LEI Nº 13.491/2017. ARTIGO 9º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. NÃO APLICABILIDADE. PRINCÍPIO
DA ESPECIALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. REFORMULAÇÃO. PENA-
BASE.
QUANTUM
APLICADO
EM
PRIMEIRO
GRAU.
DIMINUIÇÃO.
MENORIDADE
RELATIVA.
RECONHECIMENTO.
CONFISSÃO.
NÃO
ACOLHIMENTO.
QUANTUM
DA
REDUÇÃO.
PATAMAR
MÍNIMO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA. CONDIÇÕES. ALÍNEA "A"
DO
ARTIGO
626
DO
CÓDIGO
DE
PROCESSO
PENAL
MILITAR.
INAPLICABILIDADE.
PRECEDENTES.
RECURSOS
DEFENSIVO
E
MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDOS. REFORMA DA SENTENÇA.
MAIORIA.
(...) No contexto da conduta descrita nos autos, as condições objetivas citadas
devem ser analisadas sob o prisma da preservação dos princípios da hierarquia e
da disciplina militares. O tráfico, posse ou uso de substância entorpecente em
ambiente militar, consideradas as particularidades da carreira das armas, além de
absolutamente reprovável, possui elevado grau de ofensividade e de periculosidade,
representando grave violação ao bem jurídico tutelado pela norma penal descrita
no art. 290 do CPM. (...). A análise das circunstâncias judiciais do art. 69 do
Código Penal Militar sopesa em desfavor do Acusado, notadamente pela elevada
extensão do dano ou perigo de dano, mormente em se tratando da quantidade e da
qualidade da substância entorpecente encontrada em poder do Acusado, devendo
ser fixada a pena-base acima do seu mínimo legal. Na segunda fase da dosimetria
não se observam circunstâncias agravantes previstas no art. 70 do Código Penal
Militar, todavia acolhe-se, em parte, o pleito defensivo de reconhecimento da
atenuante descrita no artigo 72, inciso I, do Diploma Repressivo Castrense,
igualmente reconhecida no Decreto condenatório de primeiro grau, haja vista que o
Réu possuía 20 (vinte) anos de idade à época dos fatos, restando afastado o pedido
relativo ao reconhecimento do artigo 72, inciso III, alínea "d" do Código Penal
Militar, pois, a toda evidência, a elucidação do delito não decorreu da confissão do
Acusado que, aliás, foi preso em flagrante delito portando substância entorpecente
em local sujeito à Administração Militar. Nesse contexto, deve ser promovida a
redução de apenas 1/5 (um quinto) da pena-base anteriormente fixada, na esteira
do entendimento consolidado pela jurisprudência desta Corte Castrense, segundo
a qual o maior ou menor grau de culpabilidade (entendida como elemento do
crime, e não como mensuração do dolo ou da culpa) do agente deve ser o fator
7000776-53.2021.7.00.0000
40001345254 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/09/2022 00:31
:: 40001345254 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4a6ccb4c8b28c7...
23/26
adotado para a escolha da fração correspondente. Vale dizer, ainda que a
atenuante da menoridade prepondere como circunstância judicial relativa à
personalidade do agente, os autos evidenciam na conduta do Réu um grau de
culpabilidade elevado que justifica a aplicação do quantum de diminuição da
pena em seu patamar mínimo. (...). Provimento parcial aos Apelos defensivo e
ministerial. Decisão por maioria." (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº
7000566-02.2021.7.00.0000. Relator: Ministro CARLOS VUYK DE AQUINO. Data
de Julgamento: 7/4/2022, Data de Publicação: 26/4/2022.) (Grifos nossos.)
Ademais, segundo se depreende do Decisum impugnado, a redução da
pena em 1/5 (um quinto) não decorreu da intensidade do dolo, de modo que não se
constata a ocorrência de bis in idem.
Sobre a questão, assim se manifestou o MPM, in verbis:
“(...)
No caso dos autos, na segunda fase da dosimetria da pena do Apelante MAURICIO,
foram verificadas a ausência de circunstâncias agravantes e a presença das
atenuantes genéricas da menoridade e da confissão espontânea, previstas no art.
72, inciso I e inciso III, alínea “d” do CPM, respectivamente, motivo pelo qual a
pena do referido Recorrente foi diminuída de 1/5 (um quinto).
Diferentemente do Código Penal Brasileiro, o Código Penal Militar, em seu art. 73,
estabeleceu as frações para os casos de agravação ou atenuação da pena, isto é,
este artigo fixou os limites que transitam entre 1/5 e1/3, desde que respeitada a
pena mínima do crime.
Ademais, o art. 74 do CPM dispõe que, quando houver mais de uma
agravante ou mais de uma atenuante, o juiz poderá limitar-se a uma só agravação
ou uma só atenuação, sendo assim, neste caso concreto, das 7 (sete) atenuantes
previstas no art. 72 do CPM, o juiz optou por aplicar o menor quantum (1/5).
Assim, considerando que foram reconhecidas apenas 2 (duas) atenuantes na
sentença das 7 (sete) possíveis, caminhou bem o CPJ-EX que aplicou a atenuação
da pena no mínimo previsto no artigo 73 do CPM. Posto isso, o pedido da Defesa
não deve ser acolhido.
(...)”
Isso posto, nego provimento ao recurso interposto por MAURÍCIO
RODRIGUES DA SILVA.
Passo ao exame do Recurso interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA
DA UNIÃO, em relação a ANTONIO FRANCISCO TAVARES DOS SANTOS,
KAIO
ENRIKY
RIBEIRO
DA
SILVA,
RONALD
TEIXEIRA
COSTA e WANDERLEY RIBEIRO DE MATOS.
O presente Apelo não merece prosperar.
7000776-53.2021.7.00.0000
40001345254 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/09/2022 00:31
:: 40001345254 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4a6ccb4c8b28c7...
24/26
Uma vez comprovadas a materialidade e as autorias delituosas,
revelando o uso da substância entorpecente pelos Recorrentes no interior do
banheiro de cabos e soldados da 3ª Bateria de Obuses, a Defesa pleiteia a aplicação
do princípio da bagatela imprópria, como medida de política criminal.
Conforme exposto na análise do Recurso de MAURÍCIO
RODRIGUES DA SILVA, esta Corte já sedimentou que o desvalor da conduta nos
crimes de entorpecentes em local sujeito à Administração Militar impede a aplicação
do referido princípio, tendo em vista que a reprimenda penal é medida necessária à
prevenção geral e especial da referida espécie delitiva.
Quanto à pleiteada declaração incidental da não recepção do art. 290
do CPM pela Constituição Federal de 1988, melhor sorte não assiste aos Apelantes.
A sanção penal prevista no art. 290 do CPM, geradora do tratamento diferenciado
daquele previsto na legislação ordinária civil, encontra-se em perfeita consonância
com a Constituição Federal e com as especificidades da vida na caserna. Tal
entendimento é pacífico nesta Corte, conforme se depreende do julgado transcrito
abaixo:
“APELAÇÃO. CRIME PREVISTO NO ARTIGO 290 DO CPM. AUSÊNCIA DA
DEFESA TÉCNICA CONSTITUÍDA QUANDO DO REINTERROGATÓRIO. NÃO
CONFIGURAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. QUEBRA
DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO OCORRENCIA. REVOGAÇÃO DO ARTIGO
290
DO
CPM
PELAS
CONVENÇÕES
INTERNACIONAIS
SOBRE
ENTORPECENTES DE NOVA IORQUE E DE VIENA E APLICAÇÃO DA LEI nº
11.343/06; ALEGAÇÕES IMPROCEDENTES. DESPROVIMENTO. (...) O artigo
290 do Código Penal Militar foi recepcionado pela Constituição de 1988 e de
nenhum modo encontra-se em desalinho com a Convenção de Nova Iorque
(1961) e com a Convenção de Viena (1969). Não é cabível a aplicação da Lei nº
11.343/2006 na órbita da Justiça Militar, com base na falsa premissa da não
recepção do artigo 290 do Código Penal Militar e da sua incompatibilidade com
tais convenções. Em inúmeros precedentes, o Superior Tribunal Militar assentou
que, entre os bens jurídicos de interesse do Estado e, em especial, das Forças
Armadas, estão aqueles tutelados pelo artigo 290 do Código Penal Militar, os quais
extrapolam em muito aqueloutros especificamente protegidos pela legislação
comum de tóxicos, em particular pela Lei nº 11.343/2006, ou seja, não só a
proteção da saúde individual e coletiva, como também a garantia da
operacionalidade da tropa, da segurança física e psíquica de seus integrantes, da
sociedade em geral em face de sua atuação e, por último, mas não menos
importante, da efetividade dos princípios da hierarquia e da disciplina. Rejeição do
Apelo. Decisão por maioria.” (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 0000051-
13.2015.7.06.0006. Relator para o Acórdão: Ministro LUIS CARLOS GOMES
MATTOS. Data de Julgamento: 19/10/2017, Data de Publicação: 20/11/2017.)
(Grifo nosso.)
No tocante ao pedido de declaração incidental quanto à
inconvencionalidade do art. 290 do CPM em relação às Convenções de Viena e de
Nova York, em relação ao chamado "tratamento diferenciado do usuário de
7000776-53.2021.7.00.0000
40001345254 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/09/2022 00:31
:: 40001345254 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4a6ccb4c8b28c7...
25/26
drogas", também não lhes assiste razão. A jurisprudência desta Corte, na esteira do
entendimento do Supremo Tribunal Federal, é mansa e pacífica ao considerar a
especificidade do regramento penal militar, razão pela qual apresenta diretrizes e
princípios peculiares, embasados na disciplina e na hierarquia. Logo, a legislação
especial prevalece sobre a comum, além de inexistir qualquer oposição às
Convenções de Nova Iorque e de Viena. Sobre o tema:
“EMENTA:
APELAÇÃO.
DPU.
TRÁFICO,
POSSE
OU
USO
DE
ENTORPECENTE. ART. 290 DO CPM. PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA;
NÃO-RECEPÇÃO E INCONVENCIONALIDADE DO ART. 290 DO CPM.
APLICAÇÃO DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006. NÃO PROVIMENTO.
ESPECIALIDADE DA LEGISLAÇÃO PENAL MILITAR. MANUTENÇÃO DA
SENTENÇA. RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. I -
A desnecessidade de aplicação de sanção penal, por razões de política criminal,
não se coaduna com a essência do tipo penal descrito no art. 290 do CPM, devido à
qualidade da relação jurídica existente entre o agente flagrado com substância
entorpecente em lugar sujeito à Administração Militar e a própria instituição
militar, bem como pelo objeto jurídico tutelado pela norma, não importando a
quantidade de droga apreendida nem tampouco outras circunstâncias existentes nos
autos para que seja aplicada a sanção prevista no art. 290 do CPM, o que torna
inviável a aplicação do Princípio da Bagatela Imprópria. II - Não é possível
invocar as Convenções de Viena e de Nova Iorque com o intuito de afrontar a
convencionalidade do art. 290 do CPM, mormente quando o referido dispositivo
legal é o único de que se dispõe para reprimir o uso e a posse de entorpecentes no
âmbito da Justiça Militar da União, diante da especialidade dos valores tutelados
pela legislação penal castrense. (...) Recurso Defensivo conhecido e desprovido.
Decisão unânime.” (Superior Tribunal Militar. APELAÇÃO nº 7000693-
71.2020.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) JOSÉ COÊLHO FERREIRA. Data de
Julgamento: 4/3/2021, Data de Publicação: 17/3/2021.) (Grifo nosso.)
Por último, pelas mesmas razões apresentadas por ocasião do exame
da peça recursal de MAURÍCIO RODRIGUES DA SILVA, não merece acolhida o
pleito de aplicação do art. 28 da Lei 11.343/2006 à espécie.
Como se verifica, as teses defensivas não encontram amparo na lei e
na jurisprudência. Além da demonstração da materialidade e da autoria das condutas
em exame, o dolo restou devidamente caracterizado pelos depoimentos testemunhais
produzidos, assim como pela confissão dos Apelantes. Os fatos apreciados são
típicos, antijurídicos e culpáveis.
Diante do exposto, nego provimento aos recursos interpostos pelos ex-
Sds Ex ANTONIO FRANCISCO TAVARES DOS SANTOS, KAIO ENRIKY
RIBEIRO DA SILVA, MAURÍCIO RODRIGUES DA SILVA, RONALD
TEIXEIRA COSTA e WANDERLEY RIBEIRO DE MATOS, para manter
inalterada a Sentença condenatória por seus jurídicos fundamentos.
Brasília, 22 de agosto de 2022.
7000776-53.2021.7.00.0000
40001345254 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

23/09/2022 00:31
:: 40001345254 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=4a6ccb4c8b28c7...
26/26

Documento eletrônico assinado por CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA, Ministro Relator, na
forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível
no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001345254v11
e do código CRC 448b4ab7.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
Data e Hora: 22/9/2022, às 11:27:41
7000776-53.2021.7.00.0000
40001345254 .V11
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR